Tribunal: TJSP
Processo: 1007288-17.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Compra e venda. Soja em grãos. Negativa de entrega dos grãos por parte do autor em razão da retenção de pagamento por parte da ré dos grãos que não foram entregues. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Alegação de que o autor não teria autorizado a ré a retirar a soja. Não acolhimento. Ajuste de entre as partes para pagamento da carga. Pagamento que deveria ocorrer no momento da

Ementa:
Compra e venda. Soja em grãos. Negativa de entrega dos grãos por parte do autor em razão da retenção de pagamento por parte da ré dos grãos que não foram entregues. Ação julgada parcialmente procedente.
Apelação da ré. Alegação de que o autor não teria autorizado a ré a retirar a soja. Não acolhimento. Ajuste de entre as partes para pagamento da carga. Pagamento que deveria ocorrer no momento da retirada dos grãos. Pretensão para que o termo inicial dos juros incida a partir da data da citação. Impossibilidade. Jurisprudência que firmou entendimento de que, em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação, ou seja, do vencimento do contrato. Recurso improvido.
Apelação do autor. Pedido para revisão contratual e consequente validade das cláusulas penais, para que a ré seja condenada a pagar a quantidade de 1.131 (um mil cento e trinta e uma) sacas de soja pelo valor vigente na data da obrigação de carregar 30/04/2021 bem como para pagamento de 50% da quantidade faltante do carregamento. Impossibilidade. Revisão contratual que pode ser realizada em situações excepcionais com base nas teorias da imprevisão ou da onerosidade excessiva, previstas no Código Civil, exige que o fato (superveniente) seja imprevisível e extraordinário e que dele, além do desequilíbrio econômico e financeiro, decorra situação de vantagem extrema para uma das partes, situação evidenciada na hipótese. Honorários sucumbenciais bem fixados. Adoção dos fundamentos da sentença, em razão do permissivo do artigo 252, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recursos improvidos, com observação.